Tribunal: TJDFT
Processo: 0743898-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTASINICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 290 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias”.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.